Tribunal: TJBA
Processo: 8049582-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049582-09.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA RAIMUNDA FERREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES, GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE EM PARTE. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO.
CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICABILIDADE DO ART. 85, §2º E §8º DO CPC. HONORÁRIOS FIXADOS DE FORMA EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8049582-09.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA RAIMUNDA FERREIRA DE JESUS e como apeladas TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,